Tribunal: TJES
Processo: 5021111-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa; Incentivos fiscais; Parcelamento
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021111-15.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELANTE: CLARO DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ILEGALIDADE DE ADESÃO AO REFIS - INEXISTÊNCIA - PAGAMENTO DO DÉBITO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - PARTE AUTORA QUEM DEU CAUSA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - A
hipótese vertente não se enquadra no requerimento de desistência, mas traduz evidente perda do objeto, o que, por conseguinte, atrai a incidência do §10, do art. 85, do CPC, o qual dispõe:
“os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

2 - Segundo já decidiu este TJES
“Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0004354-17.2011.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023).

3 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 30 de setembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5021111-15.2022.8.08.0024

Apelante:
Estado do Espírito Santo

Apelada:
Claro Distribuidora de Cosméticos Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, inciso I, 4º, inciso III, e 10, do CPC.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a apelada reconheceu a desistência do pedido inicial, razão pela qual deve ser aplicado o art. 90, do CPC, cabendo a ela as despesas e os honorários advocatícios. Sustenta que não foi indevido o impedimento de adesão da apelada do REFIS 2021, tendo em vista o intempestividade do requerimento.

Contrarrazões da apelada pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o apelante se volta contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 3º, inciso I, 4º, inciso III, e 10, do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que a apelada reconheceu a desistência do pedido inicial, razão pela qual deve ser aplicado o art. 90, do CPC, cabendo a ela as despesas e os honorários advocatícios. Sustenta que não foi indevido o impedimento de adesão da apelada do REFIS 2021, tendo em vista o intempestividade do requerimento.

Ao que se vê dos autos, a Claro Distribuidora de Cosméticos Ltda. ajuizou a demanda anulatória, a fim de que fosse reconhecida a ilegalidade da decisão administrativa que rejeitou o requerimento dela de adesão ao REFIS 2021, argumentando ocorrência de falha técnica da administração pública. Todavia, na sequência, a parte autora informou o pagamento do débito tributário e, consequentemente, pugnou pela extinção do processo, por perda do interesse, o que foi acolhido pelo magistrado de primeiro grau.

Ao contrário da tese recursal, entendo que a hipótese vertente não se enquadra no requerimento de desistência, mas traduz evidente perda do objeto, o que, por conseguinte, atrai a incidência do §10, do art. 85, do CPC, o qual dispõe:
“os casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.”

Como se sabe,
“Na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade.”
(TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0004354-17.2011.8.08.0024, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 05/Jul/2023).

Pois bem. Observo nos autos que o período para a adesão do REFIS 2021 era entre 1º de julho de 2021 e 30 de dezembro de 2021.

Ocorre que a despeito do embaraço noticiado pela apelada para a formalizar sua adesão ao REFIS 2021, tendo em vista os expedientes e requerimentos formalizados por ela em 16/12/2021 (perante a PGE) e 20/12/2021 perante a Agência da Receita Estadual de Vitória, certo é que a circunscrição dela exigia protocolo na Agência da Receita Estadual de Serra, conforme orientação da administração pública dirigida a ela em 23/12/2021, mas que só foi objeto de novo protocolo em 04/01/2022, quando, no entanto, já expirado o prazo para a adesão ao REFIS 2021, repercutindo no indeferimento.

Nesse contexto, tenho que foi a própria apelada quem deu causa ao ajuizamento da demanda originária, razão pela qual a perda superveniente do interesse processual deve atribuir a ela os custos financeiros do processo.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença, inverter os ônus sucumbenciais, a fim de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios em favor do apelante no mesmo patamar fixado na sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão 30/09 a 04/10/2024

Des. Ewerton: voto para acompanhar.